Tribunal: TJBA
Processo: 0105946-94.2010.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-29
Data de publicação: 2026-06-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0105946-94.2010.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: JAILSON LOPES FERREIRA

Advogado(s)
:
MAX WEBER NOBRE DE CASTRO, MARIA DA SAUDE DE BRITO BOMFIM, EPIFANIO ARAUJO NUNES, CELIA TERESA SANTOS, GIOVANI TEIXEIRA COSTA

APELADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO, JOSE LIDIO ALVES DOS SANTOS

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO PELO RECONHECIMENTO DE OFÍCIO DA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL DA PRETENSÃO EXECUTIVA. JUSTIÇA GRATUITA DEFERIDA. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO DOS PATRONOS DO EXECUTADO QUE SUPRE O ATO CITATÓRIO INDEPENDENTEMENTE DE PODERES ESPECIAIS. INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. CABIMENTO DA CONDENAÇÃO DO EXEQUENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença proferida em ação de busca e apreensão, posteriormente convertida em execução de título extrajudicial, que reconheceu de ofício a prescrição quinquenal da pretensão executiva e extinguiu o processo com resolução de mérito, mas deixou de fixar honorários advocatícios em favor dos patronos do executado sob o fundamento de ausência de citação válida.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em determinar se é legalmente cabível a condenação do exequente ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais quando a demanda é extinta com resolução de mérito em decorrência do reconhecimento da prescrição de ofício, sem que tenha havido a perfectibilização da citação formal, mas havendo o comparecimento espontâneo e a atuação da defesa técnica do réu no processo.

III. Razões de decidir

O comparecimento espontâneo do executado ou de sua defesa supre a falta ou a nulidade da citação formal e não condiciona a sua validade à existência de procuração com poderes especiais para o recebimento do ato citatório. A deflagração da execução já impõe ao executado um estado de sujeição processual e a inadiável necessidade de contratação de defesa técnica para resguardo de seu patrimônio, labor que possui inquestionável valor jurídico e econômico. Com base no princípio da causalidade aplicável à extinção anômala do processo, as despesas processuais e honorários devem recair sobre a parte que gerou o litígio de forma inócua. No caso, a consumação da prescrição e a consequente extinção decorreram da exclusiva inércia do credor em promover os atos adequados durante longo interregno. O comando imperativo da legislação processual civil determina que são devidos honorários no processo de execução, devendo a parte vencida (o credor inerte) arcar com o ônus, cuja base de cálculo deve ser o proveito econômico obtido (valor da dívida executada).

IV. Dispositivo e tese

Recurso de apelação conhecido e provido para condenar o Banco Bradesco S/A ao pagamento de honorários advocatícios em favor dos patronos do apelante, no percentual de 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido.

Tese de julgamento: "1. O comparecimento espontâneo do advogado aos autos supre a ausência de citação formal, independentemente de procuração com poderes específicos para recebê-la. 2. Extinta a execução com resolução de mérito em razão do reconhecimento de ofício da prescrição, é cabível a condenação do exequente ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor dos patronos do executado, com base no princípio da causalidade, adotando-se como base de cálculo o valor da dívida executada."

Legislação relevante citada: CPC, arts. 85,
caput
, §§ 1º e 2º; 239, § 1º; 487, II. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2300850/GO, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 13/11/2023; STJ, AgInt no REsp 2128058/RS, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 09/09/2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0105946-94.2010.8.05.0001, oriundos da 2ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador, em que figuram como apelante JAILSON LOPES FERREIRA e como apelado BANCO BRADESCO S/A ACORDAM os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, a fim de condenar o Banco Bradesco S/A ao pagamento de honorários advocatícios em favor dos patronos do apelante, fixados no percentual de 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido, mantendo-se incólume a sentença nos seus demais termos, em conformidade com o voto da Relatora.

Salvador, ASSINADO ELETRONICAMENTE.

PRESIDENTE

MARTA MOREIRA SANTANA

Juíza Substituta de 2º grau -
Relatora

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA